Tribunal: STJ
Processo: 5014664-55.2020.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646213 - RJ (2024
/0176710-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA
EMBARGANTE
: JONATHAN COUTO DE SOUZA
EMBARGANTE
: SIMONE PONCIO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: AMANDA ABREU RICARDO - RJ263221
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51690361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: fca4982d-8a5c-4ac5-ab69-0f952076fbe6

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: fca4982d-8a5c-4ac5-ab69-0f952076fbe6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646213 - RJ (2024
/0176710-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA
EMBARGANTE
: JONATHAN COUTO DE SOUZA
EMBARGANTE
: SIMONE PONCIO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: AMANDA ABREU RICARDO - RJ263221
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
por CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS LTDA. e outros contra acórdão
da Segunda Turma deste Tribunal, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50385638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:21
Código de Controle do Documento: d1df9c05-cc51-482b-bf51-35dd68894895

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE REGULARIDADE
PROCESSUAL. RENÚNCIA DOS ANTIGOS PATRONOS. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 489 § 1°, IV,
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.005 DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que inadmite o recurso especial por ausência
de prequestionamento, com fulcro no enunciado da Súmula 211/STJ,
quando ausente enfrentamento às normas ditas como violadas pelo
Tribunal de origem.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido (fl. 717).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

[...] o prosseguimento dos atos executórios em face dos Embargantes,
desconsiderando a aplicação dos efeitos do Tema Repetitivo n. 1.209
desta Corte, e que são devedores solidários, incluídos em virtude do
reconhecimento da existência de alegado grupo econômico de fato,
viola a condição de paridade procedimental, e que a Colenda Turma se
manteve totalmente omissa na decisão embargada, tal como toda
cadeia decisória
(fl. 732).
a quo

Alega, ainda, que:

[...] a decisão não se sustenta, e é omissa e contraditória, à
jurisprudência do STJ e deixou de se manifestar sobre pontos
suficientemente prequestionado, o que, portanto, não dá azo a
pretensão recursal à incidência do enunciado sumular de número 211
/STJ. [...] a pretensão deduzida no recurso especial [...] não demanda a
análise das alegações, suscitadas ao ensejo da interposição de recurso
especial, qualquer reexame de provas, mas, tão somente, matéria de
direito, acerca da negativa de vigência a dispositivos de lei federal –
notadamente os normativos constantes do Código de Processo Civil (fls.
732-733).

Conclui que "a referida decisão merece retoque, uma vez que eivada de
omissão, contradição e obscuridade" (fl. 733).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
Documento eletrônico VDA50385638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:21
Código de Controle do Documento: d1df9c05-cc51-482b-bf51-35dd68894895

É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado os alegados
vícios, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de forma
que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50385638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:21
Código de Controle do Documento: d1df9c05-cc51-482b-bf51-35dd68894895

Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

No que diz respeito à alegada violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC
/2015, verifico que o recurso especial não merece prosperar. Em que
pese a irresignação da parte recorrente, o exame dos autos revela que
a matéria contida no artigo apontado como violado, sob o viés
pretendido no recurso especial, não foi objeto de análise pelas
instâncias ordinárias, incidindo, na hipótese, a Súmula 211/STJ.
Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse persistir algum
vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação ao
art. 1.022 do CPC/2015, por ocasião da interposição do recurso
especial, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de
prequestionamento.
Nesse sentido:
[...]
Por outro lado, o Tribunal de origem consignou, no acórdão dos
embargos de declaração, que:

Outrossim, afirmou-se que, na decisão impugnada pelo agravo
interno, a qual negou provimento aos primeiros embargos de
declaração, restou certo que, embora os embargantes CLEAN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS LTDA. ME,
JONATHAN COUTO DE SOUZA e SIMONE PONCIO DA SILVA
defendessem ser imprescindível que o presente agravo de
instrumento siga idêntico rumo dado ao agravo n.o5014892.
30.2020.4.02.0000, cuja matéria, relacionada ao redirecionamento
do feito executivo originário, ao seu ver, é igual à ora apresentada;
olvidaram-se de que, nos autos por eles mencionados como
paradigma,
as
partes
litigantes
estavam
devidamente
representadas no momento do julgamento, não tendo sido
levantada qualquer questão processual como empecilho ao
regular prosseguimento do recurso, como ocorreu no caso
concreto. Em outras palavras, evidente que não há como a parte
recorrente ora alcançar o mesmo julgamento de mérito proferido
no agravo n.o 5014892.30.2020.4.02.0000, interposto por outras
sociedades jurídicas pertencentes ao grupo econômico do qual
faz parte (CONGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS,
IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO LTDA e outras), quando a fase
de conhecimento, nestes autos, sequer foi ultrapassada (fl. 569,
grifo meu).

Entretanto, não houve impugnação, nas razões recursais, do ponto
acima. Assim, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do
recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção
do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283
/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Documento eletrônico VDA50385638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:21
Código de Controle do Documento: d1df9c05-cc51-482b-bf51-35dd68894895

recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."
[...]
Por fim, a Corte
assinalou que:
a quo

Como visto, esclareceu-se que os primeiros patronos dos
agravantes peticionaram em
, informando a renúncia
04/10/2021
ao mandato, “com revogação dos poderes substabelecidos,
conferido por CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS
LTDA., JONATHAN COUTO SOUZA e SIMONE PONCIO DA
SILVA para patrocínio de sua defesa nos presentes autos” (evento
23); e demonstraram, em
, ter dado a ciência aos
29/10/2021
mandantes, mediante a juntada de comprovante de envio, datado
de
, de cartas registradas com aviso de recebimento,
15/10/21
para o ‘Cep destino’ 25051-160/RJ e ‘Cep destino’ 22630-010, os
quais se referem, respectivamente, aos endereços postais da
sociedade CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS
LTDA. ME e de seus sócios, SIMONE PONCIO DA SILVA e
JONATHAN COUTO DE SOUZA (
dos eventos 24 destes
ex vi
autos e 408 dos da execução de origem).
Isto posto, não se vê respaldo para a afirmação dos agravantes
de que inexiste, no caso em apreço, comprovante de envio da
carta de renúncia ao mandato pelos antigos mandatários, com a
identificação do destinatário e seu endereço (fls. 533-534, grifo
nosso).

Assim, verificar se houve a comprovação da notificação quanto à
renúncia de mandato realizada pelo antigo procurador ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo,
por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ (fls. 719-721).

Registre-se que, quanto ao Tema 1209/STJ, este Tribunal entende incabível
o "sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao
rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de
admissibilidade" (AgRg nos EREsp 1.275.762/PR, relator Ministro Castro Meira, Corte
Especial, DJe
). Na mesma lin ha: AgInt no REsp 2.105.227/DF, relator
10/10/2012
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
24/6/2024
28/6/2024
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
Documento eletrônico VDA50385638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:21
Código de Controle do Documento: d1df9c05-cc51-482b-bf51-35dd68894895

jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50385638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:21
Código de Controle do Documento: d1df9c05-cc51-482b-bf51-35dd68894895

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.646.213 / RJ
Número Registro: 2024/0176710-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017084520124025118 17084520124025118 50146645520204020000 7021200080343
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA
AGRAVANTE : JONATHAN COUTO DE SOUZA
AGRAVANTE : SIMONE PONCIO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO : AMANDA ABREU RICARDO - RJ263221
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - FATO GERADOR
/INCIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA
EMBARGANTE : JONATHAN COUTO DE SOUZA
EMBARGANTE : SIMONE PONCIO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: AMANDA ABREU RICARDO - RJ263221
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA51650935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:36
Código de Controle do Documento: 4a12daf2-e7e2-44ee-a1ab-4e8730ca68b2

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:36
Código de Controle do Documento: 4a12daf2-e7e2-44ee-a1ab-4e8730ca68b2